Tribunal: STF
Processo: RE 1394095
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 8, fl. 8), foram rejeitados (Vol. 9).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido, ao facultar ao contribuinte “optar pelo pedido de restituição no âmbito administrativo após o trânsito em julgado do mandado de segurança” (Vol. 11, fl. 2), violou o sistema de precatórios (art. 100 da CF/1988) e o Tema 831 da repercussão geral. 



    Aduz que “a substituição do regime de precatórios pelo pagamento na via administrativa oriundo de sentença concessiva de mandado de segurança ocasiona grave efeito sobre o planejamento orçamentário da Fazenda Pública” (Vol. 11, fl. 3).



    Ao final, requer seja provido o presente recurso para afastar a restituição administrativa autorizada no acórdão recorrido. 



    É o relatório. Decido. 



     



    No julgamento do RE 889.173-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17/8/2015, Tema 831), em que se discutia a obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, o Plenário desta CORTE fixou tese no sentido de que:



    “O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA”.



    O referido precedente paradigma tratou de mandado de segurança impetrado por policial militar em face de ato do Governador de Estado, que, por meio da edição de decreto, determinou que o impetrante, aposentado com proventos integrais em razão de invalidez definitiva, passasse a recebê-los de forma proporcional ao tempo de serviço. 



    No julgamento do mérito, o Tribunal de origem confirmou a liminar anteriormente concedida e deferiu parcialmente a segurança, declarando nulo o decreto coator, a fim de que os proventos do impetrante fossem reapreciados em novo processo administrativo. 



    Assim, determinou que o pagamento fosse feito na sua integralidade, até que outro processo administrativo, instaurado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revisse o valor da aposentadoria do ex-servidor. Em virtude dessa decisão, o Estado foi intimado a implementar a ordem concedida, sob pena de multa diária.



    O ilustre Min. LUIZ FUX, Relator do Tema 831, em sua manifestação, anotou que:



    “Com efeito, é assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não sendo suficiente a afastar essa sistemática o simples fato de o débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. Por oportuno, trago à colação precedentes do Plenário e de ambas as Turmas da Corte a respeito do tema:



    (…)



    Extrai-se desses julgados a conclusão de que se nem o caráter alimentar do crédito contra a Fazenda Pública tem força suficiente a afastar o rito dos precatórios, com muito menos razão o teria a circunstância acidental de ser o crédito derivado de sentença concessiva de mandado de segurança.



    Saliente-se que a finalidade do regime constitucional de precatórios reside em dois objetivos essenciais, quais sejam, possibilitar aos entes federados o adequado planejamento orçamentário para a quitação de seus débitos e a submissão do Poder Público ao dever de respeitar a preferência jurídica de quem dispuser de precedência cronológica.



    Verifica-se, desse modo, que o provimento do recurso extraordinário é medida que se impõe, de forma a assentar a necessidade de observância do regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal para o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva.”



    Pois bem. No caso julgado no RE 889.173-RG (Tema 831), servidor aposentado alegava direito líquido e certo ao recebimento de determinado valor a título de aposentadoria.



    Por outro lado, o presente caso versa sobre ação em que se reconheceu o direito da parte autora à compensação administrativa dos valores recolhidos a título de contribuições sociais (contribuição previdenciária patronal e SAT/RAT) e destinadas sobre a remuneração “dos quinze primeiros dias de afastamento do trabalhador, o aviso prévio indenizado, o auxílio-transporte/vale-transporte e o auxílio-alimentação/vale-refeição”, observado o prazo prescricional.



    Cito, por pertinentes, os seguintes trechos da sentença (Vol. 5, fl. 12):



    “Por se tratar de mandado de segurança, somente é possível a repetição via compensação, conforme disposto nas súmulas nº 269 do Supremo Tribunal Federal ("o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança") e nº 213 do Superior Tribunal de Justiça ("o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária"). 



    A compensação dos valores indevidamente recolhidos tem assento no art. 165 do CTN, que assegura ao contribuinte o direito à devolução total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de seu pagamento. 



    A compensação de crédito não pode ser implementada, todavia, antes do trânsito em julgado da decisão judicial, de acordo com o art. 170-A do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001, que prevê: 



    Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. 



    Tal restrição encontra respaldo na vedação, constitucionalmente albergada, de se executar de modo definitivo a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    A compensação deverá ser efetivada no âmbito administrativo, pois cabe à autoridade administrativa aferir a correção do procedimento, inclusive no que diz respeito ao montante efetivamente recolhido e respectivas bases de cálculo. 



    Registro ainda, por oportuno, que devem ser observadas as determinações da Lei nº 13.670/2018, que alterou a redação do art. 26 da Lei nº 11.457/2007 e acrescentou o art. 26-A à mesma Lei, pois à compensação aplica-se a lei vigente por ocasião do encontro de contas”.



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 7, fl. 11):



    “Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à compensação das contribuições previdenciárias recolhidas a maior com as contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), observando-se o disposto no art. 89, "caput", da Lei 8.212/91 e no art. 65 ou 84 da IN 1.717/17, assim como a prescrição quinquenal do art. 3º da LC nº 118/05. 



    Tratando-se de mandado de segurança, embora declarado o direito à compensação, nos termos da Súmula 213 do STJ, o contribuinte não poderá se valer da eficácia da sentença para obter a restituição na via judicial, uma vez que o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança (Súmula 269 do STF). Por sua vez, a Súmula 461/STJ dispõe que "o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado". 



    Ou seja, quando não se tratar de mandado de segurança e houver a opção pela restituição na via judicial, em vez da compensação, o contribuinte deverá ficar sujeito ao regime de precatório, na forma prevista no art. 100, "caput", da CF e art. 535, §3º, I, do CPC. 



    Por outro lado, a Fazenda Nacional entende que o contribuinte não tem direito à restituição na via administrativa, invocando o julgamento do STF no RE 889.173, que definiu o Tema 831: "Obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva". 



    O julgado que deu origem ao Tema 831 do STF diz respeito à decisão proferida pela Justiça Estadual, envolvendo proventos de servidores estaduais. O Tribunal de Justiça havia entendido que a natureza mandamental da decisão proferida em mandado de segurança afastaria a necessidade da observância do regime de precatório, relativamente aos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 



    No entanto, o STF decidiu que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, inclusive em relação a verbas de caráter alimentar. 



    O precedente de Tema 831, porém, não autoriza concluir que o contribuinte não tem o direito de obter a restituição do tributo na via administrativa com base na eficácia declaratória da sentença proferida no mandado de segurança. 



    A jurisprudência do STJ faz a seguinte distinção: 



    a) se a pretensão manifestada pelo contribuinte na via mandamental fosse a condenação da Fazenda Pública a restituir-lhe o tributo indevidamente pago no passado, viabilizando o posterior recebimento deste valor pela via do precatório, efetivamente o mandado de segurança estaria sendo sendo utilizado como substitutivo da Ação de Cobrança, o que não se admite, conforme entendimento cristalizado na Súmula 269/STF ("O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança"). 



    b) no entanto, se o contribuinte pede apenas que, reconhecida a incidência indevida do tributo, ele possa se dirigir à autoridade da Receita Federal do Brasil e apresentar pedido administrativo de restituição, essa pretensão encontra pleno amparo no art. 165 do CTN. 



    Quanto a esse último aspecto, destacam os precedentes que, a par da norma geral do CTN, dirigida a todos os entes tributantes, no caso específico da União, a restituição na via administrativa encontra previsão no art. 7º, "caput", do DL nº 2.287/86, no art. 66, §2º, da Lei nº 8.383/91 e no art. 73, "caput", da Lei 9.430/96. 



    "O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando, assim, inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus" (AgInt no REsp 1895331 / SP).



    [...]



    Logo, resta assegurado à parte autora o direito de postular a restituição no âmbito administrativo, valendo-se da eficácia da sentença de natureza declaratória do direito à compensação, proferida em mandado de segurança.



    No que toca à compensação cruzada, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2002, incluído pela Lei n.º 13.670/2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN 1.717/17). O STF, assim como o STJ, têm entendido que a lei aplicável em matéria de compensação é aquela vigente da data do encontro de contas, entre créditos e débitos. 



    São reiterados os precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não existe direito adquirido a determinado regime jurídico, razão por que o contribuinte deve sujeitar-se aos limites da compensação segundo a lei vigente no momento do encontro de contas (STF, ARE 649.737, AIs 554.414, 649.389, 696.196). 



    As limitações, portanto, deverão ser observadas se este for o diploma legal vigente por ocasião da compensação.



    5. Compensação das contribuições a terceiros



    Assim, como compete à RFB efetuar a restituição dos valores recolhidos para outras entidades ou fundos, exceto nos casos de arrecadação direta, realizada mediante convênio (art. 5º da IN nº 1.717/17), a restrição do art. 87 da IN nº 1.717/17 ("É vedada a compensação, pelo sujeito passivo, das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos") não encontra respaldo no art. 89, "caput", da Lei nº 8.212/91 ("As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil").



    Por isto, repita-se que o STJ tem entendido que o indébito referente às contribuições previdenciárias (cota patronal) destinadas a terceiros ou fundos pode ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional. Precedentes:REsp. 1.603.575/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 11.10.2017; AgInt noREsp. 1.598.050/SE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 27.9.2017 eREsp. 1.657.164/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 2.5.2017. 



    Portanto, os valores recolhidos a título de contribuições destinadas a terceiros também podem ser compensados com as contribuições vincendas ou restituídos administrativamente”.



    Verifica-se, portanto, que a questão controvertida neste autos é diferente daquela tratada no julgamento do Tema 831 da repercussão geral.



    No mais, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem quanto ao direito da parte de compensar administrativamente os tributos recolhidos a maior, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional de regência, amplamente citada no acórdão. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.355.307-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 10/3/2022 – grifo nosso)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1319743-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 20/9/2021 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente